Tribunal: TJDFT
Processo: 0740456-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740456-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAME YUSUF HASAN ALI MUSTAFA AGRAVADO: WOLMAR MONTEIRO FERREIRA, GABRIELLE TERESA ARAUJO DE JESUS MONTEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo réu SAME YUSUF HASAN ALI MUSTAFÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo, nos autos da ação de rito comum ordinário (Processo no 0708732-71.2021.8.07.0017), ajuizada por WOLMAR MONTEIRO FERREIRA E OUTROS. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 161984455 dos autos originários), verbis: (...) Por oportuno, verifico que o réu compareceu à audiência de conciliação e, nessa ocasião, foi intimado, em 19/5/2022, para juntar contestação em até 15 dias, isto é, até o dia 9/6/2022. Contudo, a contestação e a reconvenção só foram juntadas no dia 13/6/2022, sendo, portanto, intempestivas. Ante o exposto, não conheço da reconvenção apresentada pelo réu. Decreto a revelia do requerido, nos termos do artigo 344 do CPC. (...). Em suas razões recursais (ID. 51617600), o agravante alega que o prazo para a juntada da contestação foi iniciado na data da audiência (ID. 125232342), mas não houve a intimação das partes do texto da ata. Afirma que o próprio sistema da Vara encerrou o expediente em 13/6/2023, ou seja, não há intempestividade da contestação, nem tampouco da reconvenção. Postula a atribuição do efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja afastada a intempestividade e a revelia. Preparo recolhido (ID. 51617603). É o relatório. Decido. Embora a decisão que decrete revelia não se encontre dentre aquelas dispostas expressamente no art. 1.015, do Código de Processo Civil, cabível o exame em agravo de instrumento, tendo em vista a supressão da fase probatória e a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, o que aponta a urgência e, portanto, mitigação do rol disposto no citado artigo.[1] Sobre a intempestividade verificada na decisão agravada, compulsando os autos de origem, tem-se que foi realizada a audiência de conciliação no dia 19/5/2022, quinta-feira(ID 125232327), na qual compareceram ambas as partes, devidamente representadas, constando expressamente da ata: Fica(m) a(s) parte(s) requerida(s) intimada(s) a oferecer CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigos 335, inciso I, 219, “caput”), isto é, desconsiderando-se “os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense” (CPC, artigo 216), obrigatoriamente por meio de advogado, defensor público ou Núcleos de prática jurídica. No caso do defensor público ou Núcleos de prática jurídica, o prazo mencionado é em dobro (CPC, artigo 186). Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; De uma leitura isolada ao dispositivo citado, poder-se-ia entender que o termo inicial seria o próprio dia da audiência de conciliação, ou seja, dia 19/5/2022, terminando os 15 (quinze) dias no dia 9/6/2022. Contudo, o art. 224 do Código de Processo Civil, que cuida das regras gerais que tratam da contagem de prazo, estabelece que “Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento”, orientação que se afigura mais razoável e adequada. Nesse sentido, o Enunciado 122 da II Jornada de Direito Processual, verbis: “O prazo de contestação é contado a partir do primeiro dia útil seguinte à realização da audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão de conciliação ou mediação, na hipótese de incidência do art. 335, inc. I, do CPC”. Dessa forma, tendo a audiência de conciliação e a citação ocorridos em 19/5/2022, quinta-feira, o termo inicial para o oferecimento da contestação seria o dia 20/5/2022, sexta-feira, primeiro dia útil seguinte, findando no dia 10/6/2022, sexta-feira. O recorrente juntou aos autos a contestação e a reconvenção no dia 13/6/2022, segunda-feira. Portanto, considerando a ciência inequívoca na data da audiência, encontram-se intempestivas a contestação e a reconvenção, sendo viável o decreto de revelia, independentemente de intimação ou não, porquanto não modifica o termo inicial. Assim, neste juízo incipiente, não se constata a probabilidade do provimento do recurso. Diante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Acórdão 1741129, 07244084220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023.